Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ESFERA RECURSAL. EFEITOS EX-NUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO E DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. BENS PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça deve ser deferida se preenchidos os requisitos para concessão do benefício, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores.

1.1. Não há alteração no deferimento da gratuidade se a impugnação ao benefício vier desacompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.

2. A ausência de comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil e da robustez nas provas colacionadas impede o reconhecimento da affectio maritalis da suposta união estável em período anterior ao decretado.

3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação nem o de tutela de urgência, em contrarrazões, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).

4. Recurso conhecido e não provido.